Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I – A monitória não é via processual adequada para a apelante-autora veicular pretensão de devolução de valores empregados em sociedade em conta de participação, o que deverá ocorrer por meio de ação de conhecimento, inclusive com necessidade de exame das cláusulas contratuais pactuadas para a rescisão do negócio e forma de restituição do capital investido. Mantida a r. sentença que extinguiu a monitória, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC.

II – Apelação desprovida.